Tribunal: TJSP
Processo: 1001956-12.2016.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – Decisão que não abordou o termo 'a quo' de incidência de correção monetária e juros moratórios – Sobre o valor do seguro prestamista a ser devolvido, de forma simples, ao autor, incidirá correção monetária, a partir do desembolso, e juros de mora, a partir da citação - Omissão sanada – Embargos de declaração acolhidos".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000143305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001956-12.2016.8.26.0604/50000, da Comarca de Sumaré, em que é
embargante FÁBIO CESAR RODRIGUES DE SOUZA, é embargado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34823
EDCL.No: 1001956-12.2016.8.26.0604/50000
COMARCA: SUMARÉ
EBTE. : FÁBIO CESAR RODRIGUES DE SOUZA
EBDO. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

OCORRÊNCIA Decisão que não abordou o termo 'a quo'
de incidência de correção monetária e juros moratórios
Sobre o valor do seguro prestamista a ser devolvido, de
forma simples, ao autor, incidirá correção monetária, a
partir do desembolso, e juros de mora, a partir da citação -
Omissão sanada Embargos de declaração acolhidos”.
Embargos
de
declaração
opostos,
pelo
apelante, em face do v. acórdão de fls. 161/172, que,
por v.u., deu parcial provimento ao recurso.
Há omissão no v. acórdão. Sobre o valor do
seguro a ser restituído, deve incidir correção monetária
a partir do desembolso e juros de mora a partir da
citação. Requer o acolhimento dos embargos, sanando-se o
vício apontado.
É o relatório.
Afastada a cobrança do seguro prestamista,
assim dispôs o decisum: “eventuais valores pagos a maior
devem ser restituídos de forma simples, com as devidas
atualizações, mas não em dobro”.
Não houve, como disse o embargante, a
fixação do termo “a quo” de incidência de correção
monetária e juros moratórios, de maneira que o v.
acórdão incorreu em omissão.
Neste sentido, incidirá correção monetária,
desde o desembolso e juros de mora, a partir da citação.
A esse respeito, veja-se:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
-1003978-81.2014.8.26.0032
-
Apelação/Bancários
-
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero - Comarca:
Araçatuba - Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 19/04/2016 - Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
registro: 05/05/2016 - Ementa: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO TARIFA DE CADASTRO Possibilidade da cobrança
- Orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.57. TARIFA
DE REGISTRO DE CONTRATO - Descabimento - Ausência de
previsão em Resolução do CMN e inexistência de
especificação dos serviços - Abusividade
Devolução
Simples com correção monetária do desembolso e juros de
mora a contar da citação. COBRANÇA DE IOF Tributo
Permissão legal para a sua cobrança que independe de
estipulação contratual. Recurso do Autor improvido e
Recurso da Ré provido em parte”.
A hipótese, ante o exposto, é de se acolher
os embargos de declaração, para o fim de sanar a omissão
existente no v. acórdão de fls. 161/172.
Embargos de declaração acolhidos.
Salles Vieira, relator.